Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734896-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. G. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILAINE RODRIGUES GOMES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. R. G. O., contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor na origem, o qual objetivava o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE 10 mg/ml, nos termos seguintes (ID 207394937): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MATHEUS RODRIGUES GOMES OLIVEIRA, representado por sua genitora EDILAINE RODRIGUES GOMES SOARES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento INFLIXIMABE 10 mg/ml, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 207373813. Narra a parte autora, de 3 anos de idade, que (I) "foi diagnosticada com DOENÇA DE CROHN, e possui, como comorbidades, TRISSOMIA DO 21, MEGACLON CONGENITA, CARDIOPATIA CONGENITA"; (II) já fez uso de azatioprina e metotrexato, sem remissão clínica; (III) iniciou o tratamento pretendido em 23/03/2024, com suspensão do fornecimento em 28/07/2024, sob justificativa de inadequação para a idade do paciente, conforme o PCDT; (IV) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Juliane Feitosa B. de Gusmão (CRM17079/DF), sob risco de evoluir com perda da função esfincteriana. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora (o fármaco somente é fornecido para a condição clínica para pacientes maiores de 6 anos). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento INFLIXIMABE 10 mg/ml, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento do bem-estar. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, não foram localizadas notas técnicas emitidas pelo NATJUS/TJDFT tratando do mesmo fármaco e da mesma condição clínica. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de alto custo, para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 207373814, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: polo ativo (excluir EDILAINE RODRIGUES GOMES SOARES da condição de parte e cadastrar como representante legal), assunto (padronizado).” Em suas razões, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo considerando presentes os pressupostos da fumaça do direito e do perigo da demora. No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a decisão interlocutória, deferindo a antecipação da tutela satisfativa, considerando a configuração dos requisitos exigidos pelo Tema no 106 do STJ. Destaca os critérios os quais circunscrevem os requisitos necessários para a autorização do fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário, estabelecidos pelo STJ no tema 106, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Assim, objetiva à condenação do réu a lhe fornecer o medicamento INFLIXIMABE 10 mg/ml, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, pois o medicamento é fornecido para pacientes a partir de 6 anos de idade, enquanto o agravante conta com apenas 03 anos de idade. Aponta os riscos na demora do fornecimento do tratamento prescrito pelo médico: “(i) o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte agravante, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; (ii) o risco à qualidade de vida, pois a falta de tratamento em curto espaço de tempo pode limitar severamente a capacidade da parte agravante de trabalhar, estudar e participar de atividades diárias, prejudicando sua qualidade de vida; (iii) o risco de deterioração física e mental, pois a espera prolongada pode ter um impacto negativo na saúde mental e emocional da parte agravante, causando ansiedade, estresse, depressão e outros problemas psicológicos; (iv) o risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; (v) o risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão, tornando o tratamento mais difícil e com menos chance de sucesso, caso não seja iniciado o quanto antes; e (vi) o risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a condição de saúde da parte agravante se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o tratamento” ( ID 63130519). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante isento do pagamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, para obtenção de provimento judicial que imponha ao ente federativo a obrigação de fornecer o medicamento. No caso, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a imposição ao ente distrital de fornecimento de medicamento (INFLIXIMABE 10 mg/ml), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. O agravante assevera a indispensabilidade do fármaco, sob pena de o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte agravante, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo. Do mesmo modo, aponta prejuízo à qualidade de vida, pois a falta de tratamento em curto espaço de tempo pode limitar severamente a sua capacidade de trabalhar, estudar e participar de atividades diárias. Conforme relatório do médico assistente, o agravado é paciente com 3 (três) anos de idade e foi diagnosticado com doença de cronh (fístula perianal), doença de hirschsprung e síndrome de down e possui como comorbidades: trissomia do 21, cardiopatia corrigida (dsav total), megacólon congênito operado com 2 meses e meio (hirshsprung) com anastomose direta com reto, alergia à proteína do leite de vaca (aplv), erro inato da imunidade, sepse de foco abdominal neonatal / abscesso perianal com evolução para fístula e hipotireoidismo congênito. Os relatórios médicos atestam (ID 207373817, p. 2 e de ID 207886620, p. 2) a imprescindibilidade do medicamento devido às seguintes circunstâncias: “Paciente apresenta lesão perianal associado à fístula. A falta da medicação pode levar à agravamento do quadro e comprometimento esfincteriano.” “A doença inflamatória de início precoce tem fenótipo grave, assim como observamos no caso do Matheus, o mesmo já foi submetido a vários procedimentos cirúrgicos, a medicação anti-TNF ( INFLIXIMABE) já é liberada para uso pediátricos em vários guidelines Internacionals (2020 THE MEDICAL MANAGEMENT OF PAEDIATRIC CROHNS DISEASE: AN ECCO-ESPHAN GUIDELINE UPDATE), a falta da medicação pode levar a risco GRAVE de perda de função intestinal, a doença pode evoluir para estenose, diarreia crônica e fistulas perianais, podendo levar a perda de função intestinal definitiva, ressecções intestinais, risco infeccioso o que pode ameaçar a vida a do paciente. A medicação deve ser administrada nos intervalos prescritos, a dose aplicada em data diferente pode levar a aumento da produção de anticorpos anti-infliximabe e diminuir a eficácia da medicação.” Compulsando os autos, extrai-se que o paciente já fez uso de Azatioprina e Metotrexato sem remissão clínica. Ademais, o medicamento pleiteado foi fornecido anteriormente pela farmácia de alto custo (primeira dose em 28/03/24), porém, no dia 01/08/2024, foi negada a sua continuidade, devido à faixa etária do paciente (cf. relatório de ID 207886620 p. 1 e documento de ID 207373819, p. 27). Segundo laudos médicos, o tratamento apresentou efeitos muitos positivos, tais como fechamento da fistula perianal. Diante desse cenário, conquanto não se trate de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS ou não dispensado para o paciente, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”. (REsp n. 1.657.156/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe de 4/5/2018.) Com efeito, apesar de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, certo é que o fornecimento de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, ou ainda que incorporado, não seja dispensado ao tratamento do paciente em questão, se exige maior cautela, devendo ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a imprescindibilidade do fármaco, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação para o caso clínico do autor. Desta feita, sem olvidar a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se verifica, no atual estágio incipiente do feito, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada, notadamente diante da falta elementos suficientes que possam conduzir a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado (Tema 106/STJ), situação que compromete identificar a probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essa razão, o juízo de origem entendeu pela remessa do feito ao NATJUS/TJDFT para manifesta técnica a fim de melhor aferir os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida e determinar o fornecimento liminar do medicamento não padronizado pelo SUS pelo ente distrital. Ou seja, ausente nos autos a manifesta probabilidade do direito (Nota Técnica emitida em caso clínico idêntico), tampouco prejuízo da demora (risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido de que a decisão acerca da tutela de urgência será reanalisada pelo juízo de origem após manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida nesta sede recursal. No mesmo sentido: “(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. Considerando que a decisão acerca da tutela de urgência vindicada será reanalisada pelo juízo de origem tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do relatório médico complementar, denota-se prudente aguardar a competente dilação probatória com o objetivo de que sejam avaliadas as alternativas de tratamento do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419568020238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 27/2/2024.) - g.n. “(...) Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 18/5/2023.) - g.n. “(...) O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado”. (07228991320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 16/12/2022.) - g.n. Portanto, reconhecida a pertinência do parecer médico do NATJUS nos autos a fim de aferir a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela no feito, ainda inexistente no atual estágio processual, inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial pelo autor, sendo descabido ultrapassar as barreiras que o próprio juiz de origem vislumbrou quanto a instrução do feito. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 11:03:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador